Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-83.2018.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001800-83.2018.8.11.0050
APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADO: MARCIO ALENCAR RAMOS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de igual denominação, proposta em desfavor de José Mario Alencar Ramos da Silva que, extinguiu o feito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
O Município Apelante aduz que a sentença proferida não pode subsistir, ao argumento de impossibilidade de redirecionamento, porquanto, independentemente do falecimento do executado, opera-se a sucessão pelo seu espólio.
Discorre que o Juiz a quo extinguiu o feito ao argumento de que não caberia o redirecionamento da execução, pois o devedor já estava falecido no momento do ajuizamento da ação de execução.
Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a execução prossiga em relação ao espólio.
Sem contrarrazões.
Ausente a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que a matéria posta, comporta julgamento monocrático, nos moldes do artigo 932, inciso IV do CPC.
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a decisão que extinguiu a execução fiscal, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
Consta dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis ajuizou a execução em questão, objetivando o recebimento de débitos de ISS, em nome de Marcio Alencar Ramos da Silva, conforme se verifica pelas CDA 135/2018 no valor de 48,01(quarenta e oito reais e um centavo).
A inicial foi distribuída em 06.12.2018, e o despacho citatório ocorreu em 07.12.2018. (Id. 75402489).
A primeira tentativa de citação ocorreu, por AR, sem sucesso (Id. 75402492 e 75402497/75401651).
Requerida, pelo Exequente, a citação por mandado, o Sr. Oficial de Justiça certificou, em 25.01.2020, a sua impossibilidade, porque foi informado sobre o falecimento do executado. (Id. 75401657).
A Fazenda Pública, instada a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, juntou a certidão de óbito e requereu a citação do espólio. (Id.75401664).
Após o desenvolvimento regular do feito, o Magistrado singular extinguiu a ação, ao argumento de não ser possível o redirecionamento da execução, pois o executado falecera antes de sua citação, Id. 75401666.
Dessa decisão insurge-se o Apelante.
Verifica-se, pela certidão de óbito carreada aos autos, que o executado faleceu em 07.12.2017, e o ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu em 06.12.2018, relativa aos débitos de ISS, consubstanciados nas CDA que instrui o feito.
A pretensão de substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que, “a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392/STJ).
É certo que o redirecionamento da execução contra o espólio é admitido, quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, pois o devedor constante na CDA faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Desse modo, se ajuizada a execução fiscal em desfavor de devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito de forma correta.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1655422/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2017). (grifei)
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a substituição da CDA, em caso de falecimento do devedor, somente quando esse evento ocorre no curso da tramitação da Execução Fiscal. 2. Hipótese em que o devedor veio a óbito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da demanda executiva. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1662639/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017) (grifei).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MORTE DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA - PROVIMENTO.O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é possível, desde que a morte ocorra após a distribuição da petição inicial, ainda que ausente a citação do devedor. (Ap 129750/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2018, publicado no DJE 28/08/2018).
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (N.U 0011436-91.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença proferida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora